Tribunal: STF
Processo: HC 216478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2022, por Alef Alexandre da Silva e Tiago Montroni, advogados, em benefício de João Marcelo Farrapo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.6.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 746.633.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.5.2022, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA INDEFERIDO NA ORIGEM – EXISTÊNCIA DO CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312) – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIDO – DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 746.633 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.6.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o paciente preencheria “todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, eis que além de o crime imputado não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, não restam dúvidas de que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, possui emprego fixo com carteira de trabalho assinada, além de ter comprovado residência fixa”.



    Sustenta que, “por ocasião do interrogatório realizado na polícia, o Paciente falou sobre as circunstâncias e confessou que ganharia 50 gramas de maconha para poder colaborar com a entrega do entorpecente. Afirmou e reafirmou que a droga não era dele e que estava inserido naquele cenário para ajudar seu amigo Vitor que estava desempregado”.



    Salienta “inexist(ir) no caderno processual qualquer elemento concreto que indique ser o Paciente agente perigoso”.



    Defende a “possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão no caso em análise”.



    Anota que, “embora o Habeas Corpus não seja indicado para discussões dessa natureza, não há como ignorar a possibilidade de, ao final do processo, aplicação – isso, se for o caso de condenação – do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, circunstância que imporia necessariamente definição de regime diverso do fechado em caso de condenação”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, em favor do Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável ao Paciente e expedido o competente alvará de soltura; 



    b) A manutenção da liminar, acaso deferida, por ocasião do julgamento colegiado; 



    c) Os Impetrantes registram seu interesse na realização de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundado em que a custódia cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (1,580 quilos de maconha) e o concurso de pessoas:



    “Pelo presente, vislumbra-se que foram respeitadas as garantias constitucionais do preso e obedecidas as regras processuais. Logo, torna-se imperiosa a homologação do auto de prisão em flagrante realizado em desfavor de VITOR THEISS PAMPLONA e JOÃO MARCELO FARRAPO. 



    Por outro lado, em face da redação do art. 310 do Código de Processo Penal, imperioso examinar se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se mais adequada ao caso a concessão da liberdade provisória aos conduzidos. 



    Inicialmente, percebe-se que o crime imputado aos acusados (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) preenche o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A prova da materialidade está estampada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, todos do evento 01. 



    Por sua vez, os indícios de autoria emergem do depoimento dos policiais militares que abordaram os conduzidos, os quais relataram que: estavam em uma barreira policial noturna quando notaram um veículo UP tentando se evadir ao avistar a guarnição, razão pela qual realizaram a abordagem; Vitor estava com a quantia de R$ 1.470,00 no bolso; no banco traseiro do veículo, havia 4 porções de ‘maconha’, sendo três delas intactas e uma parcialmente fracionada, totalizando aproximadamente 1,580 Kg; a ocorrência foi gravada por câmeras policiais; os conduzidos narraram que a droga seria de Vitor e que João era apenas o motorista; após, mudaram a versão, dizendo que ambos eram responsáveis pelo tóxico e, por fim, Vitor acabou assumindo, dizendo que apenas chamou João para fazer a entrega junto com ele em troca de 50g da droga. 



    O conduzido João Marcelo confirmou, em sua oitiva na fase extrajudicial, que aceitou transportar a droga, a convite de Vitor, em troca de 50 g de ‘maconha’. Disse que Vitor estava desempregado e pediu ajuda, porque o carro deste estava estragado. 



    O conduzido Vitor, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. 



    No caso, há necessidade de se garantir a ordem pública, sendo inviável a aplicação de medida cautelar diversa, face à periculosidade social dos conduzidos, evidenciada, em cognição sumária, pelas circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso de agentes e com considerável quantidade de droga transportada, mais de 1,5kg (um quilo e meio) de maconha, montante suficiente para produzir milhares porções de venda, o que reforça a convicção acerca do intuito comercial do entorpecente e a aparente reiteração criminosa dos agentes. 



    No ponto, ‘o fato de o agente, em tese, possuir considerável quantidade de entorpecentes é elemento revelador de sua periculosidade social, a impor sua segregação preventiva como modo de acautelar a ordem pública’ (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5025846-56.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 01-06-2021). 



    As questões afetas aos patamares das penas e fixação de regime é matéria a ser analisada na sentença, após a conclusão da instrução criminal. 



    Por outro lado, o mero fato dos conduzidos terem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito não impede a manutenção da segregação cautelar (Nesse sentido: TJSC, Habeas Corpus n. 4000917-49.2016.8.24.0000, de Navegantes, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05-04-2016). (...)



    ANTE O EXPOSTO: a) HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO realizado em desfavor de VITOR THEISS PAMPLONA e JOÃO MARCELO FARRAPO, porque obedecidas as garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º, incisos LXI e seguintes da Constituição Federal e presentes os pressupostos legais exigidos pelos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. b) CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de VITOR THEISS PAMPLONA e JOÃO MARCELO FARRAPO, com fundamento no art. 310, II, combinado com o art. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. c) DEFIRO O ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) em poder do conduzido VITOR THEISS PAMPLONA e JOÃO MARCELO FARRAPO e, por consequência, autorizo que o Delegado de Polícia e o Instituto Geral de Perícia (IGP) tenham acesso a dados, conversas, e-mails, mensagens de texto, áudio e voz, imagens, vídeos e quaisquer tipos de arquivos constantes nos aparelhos em questão e respectivos aplicativos”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE AGENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do agravante decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    III – A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. 



    IV – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Consolidado é o entendimento afirmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Para acolher a alegação da defesa de que os entorpecentes apreendidos não pertenceriam ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal.



    É a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. A possibilidade ou não de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à espécie é matéria afeta ao mérito da ação penal, não cabendo a este Supremo Tribunal apreciá-la em habeas corpus em caso em que sequer foi proferida sentença condenatória.



    13. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora